Tribunal: STJ
Processo: 2016554-44.2021.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2662435 - SP (2024/0206594-3)
RELATOR
:
MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
:
LUIS ANTÔNIO DI FIORI FIORES COSTA - ESPÓLIO
EMBARGANTE
:
MARCELO DI FIORI RIBEIRO COSTA
ADVOGADOS
:
ANA PAULA DELGADO DE SOUZA BARROSO - SP294677
GLAUBER ALBIERI VIEIRA - SP303903
ELTON ALAVER BARROSO - SP297540
EMBARGADO
:
ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL -
ASABB
ADVOGADOS
:
ROBERTA TOLONI MORENO - SP338486
ISABELA ABREU DOS SANTOS - SP344769
CLAUDIO DA COSTA MATTOS REIS - RJ161844
LUIZ HENRIQUE GONÇALVES XAVIER ALVES - SP443611
INTERES.
:
BANCO DO BRASIL SA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL (CPC). OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
PRECLUSÃO E LEGITIMIDADE DA ASSOCIAÇÃO. REEXAME DE
ATOS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. SÚMULA N.
7/STJ.
NATUREZA DO FEITO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA N.
1.076/STJ.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo
em recurso especial, conheceu do agravo e não conheceu do recurso
especial.
2. O objetivo recursal é decidir se há omissão ou contradição acerca (i)
da legitimidade da associação e da alegada preclusão; e (ii)
da natureza do feito como liquidação sem litigiosidade, com o
consequente descabimento de honorários.
3. Não há vícios do art. 1.022 do CPC quando o acórdão enfrenta, de
maneira suficiente, a legitimidade já reconhecida na origem e a
limitação do juízo de retratação, sendo inviável, em embargos, reabrir
debate sobre ingresso/legitimidade ou afirmar preclusão por meio de
reinterpretação de atos e peças processuais.
4. A tese de liquidação sem litigiosidade não prospera nos aclaratórios.
Documento eletrônico VDA57088103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2026 18:13:22
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 7f08c3e5-0055-40cc-8cc8-c8da5a54fe37

O acórdão embargado fixou premissas sobre acolhimento parcial de
impugnação ao cumprimento de sentença, com reconhecimento de
excesso de execução e redução do crédito, quadro que atrai
honorários nos percentuais legais e afasta a apreciação equitativa
conforme o Tema n. 1.076/STJ.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA57088103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2026 18:13:22
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 7f08c3e5-0055-40cc-8cc8-c8da5a54fe37

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2662435 - SP(2024/0206594-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: LUIS ANTÔNIO DI FIORI FIORES COSTA - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: MARCELO DI FIORI RIBEIRO COSTA
ADVOGADOS
: ANA PAULA DELGADO DE SOUZA BARROSO - SP294677
GLAUBER ALBIERI VIEIRA - SP303903
ELTON ALAVER BARROSO - SP297540
EMBARGADO
: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL -
ASABB
ADVOGADOS
: ROBERTA TOLONI MORENO - SP338486
ISABELA ABREU DOS SANTOS - SP344769
CLAUDIO DA COSTA MATTOS REIS - RJ161844
LUIZ HENRIQUE GONÇALVES XAVIER ALVES - SP443611
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL.
DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 1.022
CIVIL (CPC). OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
PRECLUSÃO E LEGITIMIDADE DA ASSOCIAÇÃO. REEXAME DE
ATOS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE.
.
SÚMULA N. 7/STJ
NATUREZA DO FEITO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA N.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
1.076/STJ.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo
em recurso especial, conheceu do agravo e não conheceu do recurso
especial.
2. O objetivo recursal é decidir se há omissão ou contradição acerca
(i) da legitimidade da associação e da alegada preclusão; e (ii)
da natureza do feito como liquidação sem litigiosidade, com o
consequente descabimento de honorários.
3. Não há vícios do
do CPC quando o acórdão enfrenta, de
art. 1.022
maneira suficiente, a legitimidade já reconhecida na origem e a
limitação do juízo de retratação, sendo inviável, em embargos, reabrir
debate sobre
ou afirmar preclusão por meio de
ingresso/legitimidade
Documento eletrônico VDA56832533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:52
Código de Controle do Documento: b1611ee2-0800-4f2f-a71d-5a0dfa2bace8

reinterpretação de atos e peças processuais.
4. A tese de liquidação sem litigiosidade não prospera nos
aclaratórios. O acórdão embargado fixou premissas sobre
acolhimento parcial de impugnação ao cumprimento de sentença, com
reconhecimento de excesso de execução e redução do crédito,
quadro que atrai honorários nos percentuais legais e afasta a
apreciação equitativa conforme o Tema n. 1.076/STJ.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LUIS ANTÔNIO DI FIORI
FIORES COSTA (ESPÓLIO) contra acórdão desta Terceira Turma que, em agravo em
recurso especial, conheceu do agravo e não conheceu do recurso especial, assim
ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM
PARTE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
.

TEMA
1.076/STJ
APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INAPLICABILIDADE. PRECLUSÃO
(ARTS. 121 E 507 DO CPC). REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
7/STJ
SÚMULAS
E
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO
282/STF
211/STJ.
IMPUGNADO.
.
AGRAVO
CONHECIDO.

SÚMULA
283/STF
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. Agravo em recurso
especial interposto contra decisão que inadmitiu apelo nobre em
cumprimento de sentença no qual a impugnação foi acolhida em parte,
com fixação de honorários pelo proveito econômico. 2. O objetivo
recursal é decidir se (i) a discussão sobre
da
ingresso/legitimidade
associação está preclusa (arts. 121 e 507 do CPC); (ii) cabem
honorários em incidente qualificado como liquidação sem litigiosidade,
nos termos do
§§ 2o e 6o, do CPC; e (iii) é possível a fixação
art. 85,
por equidade diante do
. 3. A revisão das premissas
Tema 1.076/STJ
sobre legitimidade e ausência de litigiosidade demanda reexame de
atos e peças processuais, o que é vedado em recurso especial
). 4. Havendo acolhimento, ainda que parcial, da
(Súmula 7/STJ
impugnação ao cumprimento de sentença, com redução do crédito e
proveito econômico mensurável, é cabível a verba honorária nos
percentuais do
§ 2o, do CPC, afastada a equidade pelo
art. 85,
. A tese de não cabimento por “liquidação sem
Tema 1.076/STJ
litigiosidade”
não
supera
a
moldura
fática.
Ausentes
prequestionamento útil e impugnação específica dos fundamentos
autônomos, incidem as Súmulas

e
5.
282/STF, 211/STJ
283/STF.
Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

Documento eletrônico VDA56832533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:52
Código de Controle do Documento: b1611ee2-0800-4f2f-a71d-5a0dfa2bace8

Nas razões dos aclaratórios, ESPÓLIO aponta:
omissão e contradição
(1)
acerca da legitimidade da ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL
(ASABB), afirmando que houve decisão irrecorrida de primeiro grau que indeferiu o
ingresso da entidade e que a preclusão impediria a posterior admissão em sede
colegiada; e
omissão sobre a natureza do feito como liquidação de sentença, sem
(2)
litigiosidade, sustentando o descabimento de honorários sucumbenciais e que decisões
pretéritas teriam qualificado os autos como liquidação e não cumprimento de sentença.
Houve apresentação de contrarrazões pela ASABB, pugnando pela rejeição
dos embargos por inexistência de vícios e reafirmando os óbices de conhecimento
aplicados no acórdão embargado
; ausência de prequestionamento;
(Súmula n. 7/STJ
falta de impugnação específica).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser provido.

(1) Da alegada omissão e contradição sobre a legitimidade da ASABB e a
preclusão

O recorrente alegou que houve decisão irrecorrida de primeiro grau
indeferindo o ingresso da Associação dos Advogados do Banco do Brasil (ASABB), de
modo que a matéria estaria preclusa e não poderia ser posteriormente admitida em
sede colegiada. Depois, sustentou que o acórdão foi omisso ao não enfrentar
adequadamente essa preclusão e contraditório ao reconhecer a legitimidade da
ASABB.
Contudo, o recurso não prevalece.
O voto embargado enfrentou, de modo claro, direto e suficiente, a premissa
central: a legitimidade da ASABB já havia sido reconhecida na instância ordinária, e a
fase de retratação limitou-se à adequação da forma de fixação dos honorários ao Tema
n.
não à reabertura do debate sobre
1.076/STJ,
ingresso/legitimidade.
O acórdão consignou que o Colegiado já reconheceu a legitimidade da
associação ao acolher embargos declaratórios do exequente ‘para sanar omissão,
,
reconhecendo a legitimidade da ASABB para pleitear os honorários advocatícios
registrando ainda que, em juízo de retratação, não é permitida a análise de toda a
e que
matéria recursal
o cabimento de honorários advocatícios e eventual ilegitimidade
(e-STJ, fls.
de parte já foram analisados pelos acórdãos objetos de Recurso Especial
).
491/492
Documento eletrônico VDA56832533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:52
Código de Controle do Documento: b1611ee2-0800-4f2f-a71d-5a0dfa2bace8

Para infirmar essa moldura — e daí extrair a preclusão pretendida — seria
necessário reinterpretar atos pretéritos e reexaminar peças do processo, providências
vedadas em sede especial, conforme expressamente afirmado: Rever essa conclusão
para afirmar a ocorrência de preclusão exigiria a reinterpretação de atos processuais e
o reexame de peças dos autos, providência vedada...pelo óbice da
(e-
Súmula 7/STJ
STJ, fl. 491).
Em reforço, o voto alinhou precedentes que tratam da sujeição à preclusão
mesmo de matérias de ordem pública, quando já decididas, e da incidência da
quando o acolhimento da tese recursal reclama revolvimento fático-
Súmula n. 7/STJ
probatório.
Houve, pois, fundamentação suficiente e coerente, sem contradição interna
e sem omissão relevante, bastando à decisão, por persuasão racional, enfrentar o que
era necessário para resolver a controvérsia.
Para completar, a jurisprudência desta Corte é firme: embargos de
declaração não servem à rediscussão do mérito, tampouco à modificação do julgado
fora das hipóteses do
do CPC.
art. 1.022
É precisamente a situação delineada no acórdão.

(2) Da alegada omissão sobre a natureza do feito como liquidação sem
litigiosidade e o não cabimento de honorários

O recorrente sustentou que os autos seriam de liquidação de sentença, não
de cumprimento, sem litigiosidade, e que haveria omissão do acórdão ao não
reconhecer o descabimento de honorários sucumbenciais, apontando decisões
pretéritas que teriam qualificado o feito como liquidação.
As alegações não comportam acolhida.
O voto embargado foi explícito ao firmar as premissas fáticas e jurídicas que
sustentam a incidência de honorários: houve impugnação ao cumprimento de sentença
acolhida em parte, com reconhecimento de excesso de execução e consequente
redução do crédito, o que caracteriza litigiosidade e enseja honorários, aplicando-se os
percentuais do
§ 2o, do CPC, afastada a equidade pelo Tema n.
art. 85,
1.076/STJ.
O acórdão registrou que a verba honorária decorreu do acolhimento parcial
da impugnação ao cumprimento de sentença, que resultou no reconhecimento de
, fixando
excesso de execução e na consequente redução do crédito exequendo
honorários de 10% sobre o proveito econômico e afirmando a sintonia com a
jurisprudência pacífica desta Corte (e-STJ, fls.
).
493/494
Documento eletrônico VDA56832533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:52
Código de Controle do Documento: b1611ee2-0800-4f2f-a71d-5a0dfa2bace8

Alterar essa conclusão para afirmar não litigiosidade exigiria revolver fatos e
peças (como a natureza do incidente e o conteúdo das decisões pretéritas), o que
esbarra diretamente na
.
Súmula n. 7/STJ
Além disso, o acórdão constatou vícios formais impeditivos de
conhecimento: ausência de impugnação específica de fundamentos autônomos
(legitimidade reconhecida e existência de proveito econômico —
) e
Súmula n. 283/STF
ausência de prequestionamento útil quanto ao não cabimento dos honorários por
suposta liquidação sem litigiosidade (Súmulas n.
e
), o que confirma a
282/STF
211/STJ
completude da motivação e afasta a tese de omissão.
Em suma, a decisão enfrentou o que era necessário, dentro da moldura
fática firmada, não havendo omissão.
Nesse sentido, precedentes desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS NÃO
CONFIGURADOS. [...] 1. Nos termos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro
material [...], o que não se verifica no caso dos autos. [...] 5. A
pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o
resultado da demanda, é incabível na via eleita. Embargos de
declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no
,
AREsp n. 2.686.715/MT
Relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
25/8/2025,
28/8/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS
[...].
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
EMBARGOS
REJEITADOS. [...] 3. A decisão embargada encontra-se devidamente
fundamentada e enfrenta todas as questões relevantes [...]. 4. Não há
contradição interna [...]. 5. O vício de obscuridade também não se
verifica [...]. 6. Inexistente erro material [...]. 7. Os embargos de
declaração, de natureza integrativa, não se prestam à rediscussão do
mérito da causa [...]. 8. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no
AgInt no
, Relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.677.899/RS
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/6/2025,
3/7/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE POST MORTEM. [...]
OFENSA AOS ARTS. 371 E 489 DO
. NÃO OCORRÊNCIA.
CPC/2015
[...] 1. Não configura ofensa ao
do
o fato de o
art. 489
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um
dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação
contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a
controvérsia. 2. No sistema da persuasão racional, adotado pelo
Documento eletrônico VDA56832533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:52
Código de Controle do Documento: b1611ee2-0800-4f2f-a71d-5a0dfa2bace8

do
, o magistrado é livre para analisar as provas
art. 371
CPC/2015
dos autos, formando com base nelas a sua convicção, desde que
aponte de forma fundamentada os elementos de seu convencimento.
[...] 5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no
,
AREsp n. 1.411.464/CE
Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022,
DJe de
.
20/9/2022)

Dessa forma, as teses de omissão e contradição não se sustentam.
O acórdão embargado enfrentou com suficiência os pontos necessários: (a)
reconheceu a legitimidade da ASABB como questão já decidida na origem, registrando
a impossibilidade de reabertura do tema na retratação e o óbice da Súmula n. 7/STJ
para qualquer revolvimento de atos e peças; e
demonstrou a litigiosidade e o
(b)
proveito econômico decorrentes do acolhimento parcial da impugnação, justificando a
fixação de honorários nos percentuais legais, com afastamento da equidade à luz do
Tema n. 1.076/STJ.
A pretensão, em verdade, busca rediscutir o mérito com roupagem de vício
integrativo, o que é incabível.
Dessa forma, se a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no
do CPC, mantém-se a decisão embargada por não
art. 1.022
haver motivos para se alterá-la.
Nessas condições,
os presentes embargos de declaração, nos
REJEITO
termos acima explicitados.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56832533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:52
Código de Controle do Documento: b1611ee2-0800-4f2f-a71d-5a0dfa2bace8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.662.435 / SP
Número Registro: 2024/0206594-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10529665520168260100
20165544420218260000
2016554442021826000050000
2016554442021826000050001
2016554442021826000050002
2016554442021826000050003
2016554442021826000050004 20210000155377 20210000258927 20210000370444 20210000466455
20230000030223 20230000160761 20230000236812 3741993
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIS ANTÔNIO DI FIORI FIORES COSTA - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARCELO DI FIORI RIBEIRO COSTA
ADVOGADOS : ANA PAULA DELGADO DE SOUZA BARROSO - SP294677
GLAUBER ALBIERI VIEIRA - SP303903
ELTON ALAVER BARROSO - SP297540
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL -
ASABB
ADVOGADOS : ROBERTA TOLONI MORENO - SP338486
ISABELA ABREU DOS SANTOS - SP344769
CLAUDIO DA COSTA MATTOS REIS - RJ161844
LUIZ HENRIQUE GONÇALVES XAVIER ALVES - SP443611
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
Documento eletrônico VDA57078065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:50:43
Código de Controle do Documento: 18f66196-f371-433e-9334-314a6399fd31

ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUIS ANTÔNIO DI FIORI FIORES COSTA - ESPÓLIO
EMBARGANTE : MARCELO DI FIORI RIBEIRO COSTA
ADVOGADOS
: ANA PAULA DELGADO DE SOUZA BARROSO - SP294677
GLAUBER ALBIERI VIEIRA - SP303903
ELTON ALAVER BARROSO - SP297540
EMBARGADO : ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL -
ASABB
ADVOGADOS
: ROBERTA TOLONI MORENO - SP338486
ISABELA ABREU DOS SANTOS - SP344769
CLAUDIO DA COSTA MATTOS REIS - RJ161844
LUIZ HENRIQUE GONÇALVES XAVIER ALVES - SP443611
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57078065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:50:43
Código de Controle do Documento: 18f66196-f371-433e-9334-314a6399fd31